Tribunal: TJES
Processo: 5017219-98.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017219-98.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. INFRAÇÃO CONSUMERISTA. REDUÇÃO JUDICIAL DO VALOR. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença que, em ação anulatória ajuizada por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir o valor da multa administrativa aplicada no Processo Administrativo FA nº 0115-001.933-6, de R$ 35.647,69 para R$ 15.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a revisão judicial do valor de multa administrativa fixada com base no art. 57 do CDC e no Decreto Municipal nº 11.738/03; (ii) verificar se essa redução configura violação à Súmula Vinculante nº 10, por suposto controle de constitucionalidade implícito; (iii) determinar se houve sucumbência mínima do Município, com consequente exclusão de sua responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 57 do Código de Defesa do Consumidor autoriza a fixação da pena de multa com base na gravidade da infração, na vantagem auferida e na condição econômica do fornecedor, sendo lícito ao Judiciário exercer controle de legalidade sobre sua aplicação, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A sanção administrativa tem caráter punitivo e pedagógico, devendo guardar proporcionalidade com a infração cometida, especialmente quando o valor da multa se mostra significativamente superior ao prejuízo identificado (no caso, consumo inferior a R$ 130,00).

A revisão judicial do valor da multa, com fundamento em critérios legais, não implica declaração de inconstitucionalidade nem afasta a incidência de norma por fundamento exclusivamente constitucional, não violando, portanto, a Súmula Vinculante nº 10.

A cláusula de reserva de plenário aplica-se apenas quando há declaração, expressa ou implícita, de inconstitucionalidade de norma, o que não ocorre quando a redução do valor da multa decorre de controle de legalidade, como reconhecido pelo STJ e por este Tribunal.

A redução expressiva do valor da multa administrativa revela o acolhimento parcial da pretensão da parte autora, ainda que o pedido principal tenha sido rejeitado, o que justifica o reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, do CPC.

Em razão do desprovimento do recurso, cabível a majoração dos honorários recursais devidos pelo apelante, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

É legítima a revisão judicial do valor de multa administrativa imposta com base no art. 57 do CDC, quando constatada desproporcionalidade entre a penalidade e a infração cometida, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A redução judicial do valor da multa, com base em controle de legalidade, não configura declaração implícita de inconstitucionalidade, não havendo violação à cláusula de reserva de plenário (Súmula Vinculante nº 10).

O acolhimento do pedido subsidiário de redução da multa caracteriza sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 57 e parágrafo único; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 86.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE 959178 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 07.03.2017, DJe 15.03.2017;
TJES, ApCiv 0008982-10.2015.8.08.0024, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, j. 11.09.2023;
TJES, ApCiv 0024979-68.2014.8.08.0347, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 28.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017219-98.2022.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível (Id 16411553) interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em razão da sentença (Id 16411551) proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, nos autos da
ação anulatória
ajuizada por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para “
reduzir o valor da multa aplicada no Processo Administrativo FA nº 0115-001.933-6, para o importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
”, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Sustenta o apelante, em síntese, que a dosimetria da pena levou em consideração o disposto no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como no Decreto Municipal nº 11.738/03, que preveem critérios objetivos para a sua fixação, sendo observados o grau de culpabilidade da empresa, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta e as consequências, além das agravantes e atenuantes.

Pontua que a sentença apelada vai de encontro às finalidades punitivas e pedagógicas do instituto, sendo que eventual redução do montante somente poderia ser feita mediante controle de constitucionalidade incidental, sob pena de violar a Súmula Vinculante nº 10.

Por fim, salienta que, tendo sido acolhido apenas o pleito subsidiário da recorrida, resta patente que o Município sucumbiu em proporção mínima, razão pela qual incumbe àquela responder pela integralidade dos ônus sucumbenciais.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Infere-se dos autos que a apelada ajuizou a demanda de origem questionando a multa administrativa imposta pelo PROCON Municipal na importância de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos).

A reclamação apresentada em âmbito administrativo foi julgada procedente, considerando a suposta falha da concessionária em comprovar a regularidade da cobrança de faturas de energia elétrica relativas a um imóvel desocupado.

Assim, constatada a infração consumerista, correta a instauração do regular processo administrativo para apuração e eventual aplicação de penalidade.

Especificamente sobre o valor da multa, alvo de irresignação do apelante, relembro que a sua fixação deve refletir três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Destaco, ademais, o seu caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Ainda, esta Corte posiciona-se no sentido de que se deve observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

Nesse sentido, Carvalho Filho leciona que:

Modernamente, como já tivemos a oportunidade de registrar, os doutrinadores tem considerado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como valores que podem ensejar o controle da discricionariedade, enfrentando situações que, embora com aparência de legalidade, retratam verdadeiro abuso de poder. Referido controle, entretanto, só pode ser exercido à luz da hipótese concreta, a fim de que seja verificado se a Administração portou-se com equilíbrio no que toca aos meios e fins da conduta, ou o fator objetivo de motivação não ofende algum outro princípio, como, por exemplo, o da igualdade, ou ainda se a conduta era realmente necessária e gravosa sem excesso.” (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008).

Neste caso, a decisão administrativa foi corretamente revista pelo Juízo
a quo
, na exata medida em que o valor inicialmente arbitrado não coaduna com a infração cometida, que diz respeito a faturas de consumo que totalizam pouco mais de R$ 130,00 (cento e trinta reais), revelando manifesta desproporção.

Consigno que a redução para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) cumpre as finalidades do instituto, além de estar alinhada aos recentes precedentes deste órgão fracionário, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsão do artigo 926 do Código de Processo Civil.

Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Verifica-se que
o valor da multa administrativa fixada no patamar de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), nos autos do Processo Administrativo nº 2885/2010, revela-se, de fato, excessivo, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação aplicável determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, não merecendo reparos a sentença que reduziu tal cominação para o montante de R$ 11.882,56 (onze mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) (metade), atendendo, assim, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo que se falar em violação do princípio da separação dos poderes, eis que a multa aplicada não se presta a reparar, conforme visto, o dano sofrido pelo consumidor, mas, tão somente, punir a prática de ato ilícito, para que não seja mais reiterado, sendo suficiente o valor arbitrado pelo Magistrado a quo para atingir esta finalidade
.

2.

Recurso improvido. (TJES. Apelação Cível nº 0008982-10.2015.8.08.0024. Relator Desembargador Jaime Ferreira Abreu. Data de julgamento 11/09/2023).

Ao contrário do sustentado pelo Município, a decisão tomada não ofende a Súmula Vinculante nº 10, entendendo o Supremo Tribunal Federal que para haver violação à cláusula de reserva de plenário “
por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional”
(STJ, ARE 959178 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, Processo Eletrônico DJe-049 Divulg 14-03-2017 Public 15-03-2017).

Na hipótese, a não aplicação integral do decreto municipal decorreu de juízo de legalidade, em que se verificou a inobservância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação da medida, inexistindo análise de constitucionalidade pela via difusa.

Como também já assentou este órgão fracionário,
“a importância (...) se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade. Isso porque, constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário”
(Apelação Cível nº 0024979-68.2014.8.08.0347. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 28/02/2023).

Finalmente, não merece guarida o pleito do Município de ver reconhecida a sucumbência mínima.

Afinal, embora o Magistrado tenha julgado improcedente o pedido principal de anulação da multa, a pretensão subsidiária de redução do valor foi julgada procedente, com a significativa diminuição do quantum fixado administrativamente – de R$ 35.647,69 para R$ 15.000,00 –, o que infirma a alegação ao apelante de que sucumbiu em parte ínfima, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca reconhecida na sentença, com incidência do disposto no art. 86, do CPC.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante, fixados na sentença em 10% sobre o valor da multa reduzida, para o patamar de 11%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N°
5017219-98.2022.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

A
PELADO:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO: DES.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se
de apelação cível interposta pelo Município
de Vitória contra
sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória,
que,
nos autos da
ação
anulatória

ajuizada por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para “
reduzir o valor da multa aplicada no Processo Administrativo FA nº 0115-001.933-6, para o importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
”.

O

E
minente
R
elator
negou provimento ao recurso interposto pel
o Município de Vitória, sob o fundamento de que
ainda que
a multa tenha sido aplicada com base no CDC e no decreto municipal, o valor de R$ 35.647,69 era manifestamente desproporcional frente
a
s faturas
de consumo que totalizam pouco mais de R$ 130,00 (cento e trinta reais)
, autorizando o Judiciário, em juízo de legalidade, a reduzi-la para R$ 15.000,00 sem ofensa à Súmula Vinculante nº 10.

P
edi
vista dos autos
e

hoje
trago
o meu
voto para a continuação do julgamento.

À luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade é de se reconhecer que nem mesmo o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se mostra plenamente ajustado às peculiaridades do caso concreto. Todavia,
em razão
da ausência de recurso da parte autora visando à ulterior redução da sanção, não é dado a este Tribunal proceder, de ofício, à sua minoração para patamar inferior ao fixado na sentença.

Outrossim,
em razão da expressiva redução do valor da multa, não há que se falar em sucumbência mínima do
Município de Vitória
.

Por estas razões
,
a
companho o
entendimento do voto proferido pelo
Eminente Relator Fábio Brasil
Nery
e

nego provimento ao recurso, major
ando (CPC, art. 85, § 11)
os honorários advocatícios fixados na sentença em 10%
(dez por cento)
sobre o valor da multa reduzida, para 11%
(onze por cento).

É como voto.

D
es.
Fabio Clem de Oliveira